Tribunal: CARF
Processo: 11610.006323/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006323/2007-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.147 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RENATO SCAFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou procedente em
parte impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento e manteve em parte crédito
tributário relativo a imposto de renda da pessoa física do ano calendário de 2003, originalmente
apurado no valor de R$ 50.151,76, acrescido de juros de mora de R$ 23.501,11 (calculados até
05/2007) e multa de ofício de R$ 37.613,82, em razão da apuração de infração consistente em
omissão de rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Relata a autoridade fiscal na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls.
30 da Notificação de Lançamento, que:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ *******196.331,22,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006323/2007-20
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006323/2007-20

abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ***********145,92.
CONFORME DIRF DA FONTE PAGADORA.

Assim, como acima mencionado, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento do
imposto, acrescido de juros moratórios e multa de ofício.
Cientificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, cujas razões foram bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, nos
seguintes termos:
Inconformado, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 01/02 em que alega em
síntese que:
1- o lançamento não pode subsistir em face da falha no enquadramento legal que
prejudica a formalização do ato administrativo;
2- o fundamento legal indicado pela autoridade lançadora não se refere à omissão de
rendimentos;
3- não é residente do Brasil, desde o ano de 1976, época em que foi transferido para os
Estados Unidos pelo Banespa. Lá fixou residência e não mais retomou;
4- os próprios comprovantes de rendimentos emitidos pelo banco provam que há bem
mais de doze meses não mais reside no Brasil;
5- o Regulamento do 'Imposto- de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999
estabelece que o residente no exterior não está sujeito à tabela progressiva, mas ao
imposto de renda retido na fonte;
6- no ano-calendário 2003, recebeu o valor líquido de R$ 165.191,13 do Banesprev e
R$ 17.191,43, do INSS. Esses pagamentos somados totalizam R$ 182.382,56, com a
retenção de R$ 29.151,33, desconsiderada no lançamento;
7- a taxa Selic não pode ser aplicada no cálculo dos juros de mora, já que é
inconstitucional e ilegal (art. 161, §10, do Código Tributário Nacional).
A DRJ/SP2 julgou a impugnação procedente em parte em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não há nulidade do lançamento quando respeitadas todas as regras estabelecidas
pelo Decreto 70.235/72 e não houver nos autos nada que confirme ou possa
caracterizar as falhas alegadas pelo contribuinte como cerceadoras de seu direito
de defesa.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006323/2007-20

RESIDÊNCIA NO EXTERIOR - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
SAÍDA DEFINITIVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte que não apresentou a declaração de saída definitiva continua na
condição de residente até que se complete 12 meses de sua comprovada
ausência do país. Não tendo sido apresentada a declaração, o contribuinte
assume o ônus de comprovar a mudança de domicílio.
TAXA SELIC — INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês do pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão aos 19/06/13 (fls. 69), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 19/07/13 (fls. 71 ss.), no qual reproduz as razões de defesa constantes de
sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra
acórdão que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra Notificação de
Lançamento e manteve em parte crédito tributário relativo a imposto de renda da pessoa física do
ano calendário de 2003 em razão da apuração de infração consistente em omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Relata a autoridade fiscal na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls.
30 da Notificação de Lançamento, que da análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ *******196.331,22, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, das fontes pagadoras Instituo Nacional do Seguro Social – INSS e
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL.
Intimado do lançamento, o contribuinte apresentou sua impugnação alegando, em
síntese, dentre outras razões de defesa, que é não residente no território nacional desde o ano de
1976, ocasião em que foi transferido pelo seu empregador, Banco do Estado de São Paulo –
BANESPA, para os Estados Unidos da América, onde fixou residência e não mais retornou ao
Brasil com intenção de moradia. Alega que conforme estabelece a legislação de regência da
matéria, a pessoa física que se retirar do Brasil em caráter definitivo, ainda que sem a entrega da
Declaração de Saída Definitiva do país, após o prazo de 12 meses é considerada não-residente, e
que os próprios comprovantes de pagamento emitidos pelo BANESPREV (doc. 03) provam que
há bem mais de 12 meses, não mais reside no país.
Argumenta que o art. 682, I do RIR/99 dispõe que o residente no exterior não está
sujeito à tabela progressiva do imposto de renda de pessoa física, mas ao imposto retido na fonte
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006323/2007-20

na data do fato gerador. Diz que é aposentado e recebe aposentadoria pelo INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social, e aposentadoria complementar do BANESPREV — Fundo Banespa
de Seguridade Social, como demonstram os comprovantes de pagamento anexos, que
comprovam que dos valores devidos pelas respectivas fontes pagadoras, é retida a parcela
referente ao Imposto de Renda (Fonte), sendo o valor percebido pelo contribuinte já líquido de
impostos.
Alega que todos dos fatos alegados, bem como a respectiva comprovação por
meio de documentos, foi anteriormente apresentada à Receita Federal do Brasil por ocasião da
Intimação Fiscal 2004/608230951741022.
O julgador de primeira instância, como dito, julgou a impugnação procedente em
parte, entendendo que
(...)
Verifica-se com base na legislação acima reproduzida que o brasileiro adquire a
condição de não-residente na data de sua saída definitiva, se houver apresentado a
Declaração de Saída Definitiva do país. No caso da não entrega da declaração, esta
condição é adquirida a partir do dia seguinte àquele em que completou doze meses
consecutivos de sua ausência.
O contribuinte que não apresentou a declaração de saída definitiva continua na
condição de residente até que se complete 12 meses de sua comprovada ausência do
país. Não tendo sido apresentada a indigitada declaração, o contribuinte assume o
ônus de comprovar a mudança de domicílio.
No caso que ora se examina, o impugnante além de não ter apresentado a
Declaração de Saída Definitiva, não junta nenhuma prova de sua residência no
exterior. O mero comprovante de rendimentos com a indicação imprecisa
"exterior" não é suficiente para fazer tal demonstração.
(...)
Assim, não comprovada a residência no exterior em período superior a 12 meses, os
rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual.
Por outro lado, os comprovantes mensais de pagamento emitidos pela fonte pagadora,
no caso o Banespa, comprovam a retenção do imposto de renda na fonte, cabendo a
compensação com o imposto devido apurado na declaração, conforme prevê o art. 87,
IV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999.
(...).
Em seu recurso voluntário, conforme já ressaltado, o contribuinte reitera os
argumentos apresentados em sede de impugnação e, novamente, afirma que
Todos os fatos ora alegados foram comprovados através de documentos
anteriormente apresentados pelo Recorrente à Receita Federal do Brasil, por
ocasião da Intimação Fiscal n° 2004/608230951741022.
Pois bem.
Ocorre que não consta dos autos a Intimação Fiscal no 2004/608230951741022,
por meio da qual o recorrente afirma ter apresentado à RFB anteriormente à lavratura da
Notificação de Lançamento todos esclarecimentos e documentos que comprovariam todos
os fatos aqui alegados.
Assim, entendo imprescindível a conversão do julgamento em diligência para que
a autoridade lançadora traga aos autos o inteiro teor da aludida Intimação no
2004/608230951741022, bem como da respectiva resposta, com informações e documentos, que
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.147 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006323/2007-20

a ela tenha sido dada pelo contribuinte, de modo a permitir a adequada apreciação e julgamento
do presente recurso, documentos esses sem os quais entendo não ser possível aferir se o
recorrente fez prova efetiva ou não de suas alegações, notadamente de que se trata de não
residente desde o ano de 1976.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital